Tribunal: STF
Processo: HC 90836
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PROVA ILÍCITA.
   APREENSÃO DE DOCUMENTOS SEM ORDEM JUDICIAL. ILEGALIDADE.
   INEXISTÊNCIA. INDICIAMENTO. FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES.
   ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA. ORDEM DENEGADA.
I
   - Tendo um dos gerentes franqueado acesso das autoridades
   policiais federais, que agiam no sentido de apurar notitia
   criminis, não há falar em ilegalidade na obtenção dE provas.
II
   - Vinda aos autos a informação de que há ação penal para apuração
   dos fatos, eis o melhor foro para a discussão da licitude da
   prova.
III - O mérito do indiciamento não pode ser discutido em
   habeas corpus, cuja legalidade não foi sequer questionada.
IV -
   Ordem denegada.